Tribunal: TJBA
Processo: 8034493-17.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8034493-17.2021.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: DEIVIDE LOPES ROCHA

Advogado(s):

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO UTILIZADO NO CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU EQUÍVOCO A SER CORRIGIDO NA DECISÃO COMBATIDA. ACERTO NA EQUIPARAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS AOS DELITOS HEDIONDOS. MANDAMENTO CONSTITUCIONAL. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA EQUIPARAÇÃO PELA LEI Nº 13.964/19 (PACOTE ANTICRIMES). IRRESIGNAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA

Trata-se de Agravo de Execução, interposto por Deivide Lopes Rocha,

por intermédio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Camacan/BA (ID 21105128), que indeferiu o seu pedido de alteração da fração para o cômputo da progressão de regime.

Nas razões recursais (ID 19895013), o Agravante sustenta, em suma, que devido as alterações promovidas pela Lei nº 13.964/19 (conhecida como “Pacote Anticrime”), o crime de tráfico de drogas no qual foi condenado, não pode mais ser equiparado a hediondo. Sendo assim, requer que a decisão de 1ª instância seja reformada, a fim de que o parâmetro a ser utilizado no cálculo do tempo necessário para progredir de regime, passe a ser o crime de natureza comum.

Em que pese os argumentos apresentados nas razões recursais, não assiste razão à defesa. Com efeito, insta salientar, por oportuno, que foi o próprio legislador constituinte que equiparou o crime de tráfico ilícito de entorpecentes aos crimes hediondos, a teor do art. 5º, inciso XLIII. A partir desse mandamento constitucional de criminalização, quando o legislador ordinário editou a Lei nº 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos), dispõe sobre o crime de tráfico de drogas em vários dispositivos, ratificando o seu caráter hediondez por equiparação. Ademais, ao contrário do que a defesa sustenta, a Lei 13.964/19 (conhecida como “Pacote Anticrime”) alterou o período de tempo exigido para a progressão de regime, mas em momento algum retirou a equiparação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes aos delitos hediondos. Tanto assim, que o Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a edição e entrada em vigor da aludida Lei 13.964/19, continua tratando o crime de tráfico de drogas como equiparado ao hediondo. Sendo assim, resta evidente que o pleito recursal não encontra amparo nas normas constitucionais e ordinárias, tampouco na jurisprudência dos Tribunais Superiores, motivo pelo qual não pode prosperar.

Agrado de Execução
CONHECIDO e IMPROVIDO
, na esteira do Parecer ministerial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso de Agravo de Execução de nº.
8034493-17.2021.8.05.0000
,
que tem como Agravante,
DEIVIDE LOPES ROCHA
,
e como Agravado, o
MINIST
ÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Execução interposto, nos termos do voto do Relator.